Tribunal: TJES
Processo: 5003001-50.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003001-50.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA LUCIA DE SOUZA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5003001-50.2023.8.08.0050.

RECORRENTE: ANA LUCIA DE SOUZA.

RECORRIDO: CESAN.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DE LIGAÇÃO HIDRÁULICA JUNTO À CESAN MAIS DANOS MORAIS. OMISSÃO DE FATO RELEVANTE AO DESLINDE DA LIDE COM ARBITRAMENTO DE MULTA POR MÁ-FÉ. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Preenchidos os requisitos legais, defiro a gratuidade de justiça à recorrente.

Em consonância com o que disciplina o art. 46 da Lei 9.099/95, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Digo isso porque, na inicial, a autora afirma que a recorrida falhou na prestação do serviço ao permitir a troca de titularidade da instalação em favor de terceiro, o Sr. Antônio Carlos Vieira de Araújo, sem a sua ciência e anuência. Entretanto, conforme bem destacado no
decisum
hostilizado, a demandada omitiu a informação de que o Sr. Antônio Carlos era seu locatário e que, por esse motivo, procedeu-se com a alteração da titularidade.

E, como se sabe, ainda que se trate de contrato verbal, o inquilino pode transferir a titularidade da conta de água para seu nome, situação que, inclusive, protege o locador de eventual inadimplemento.

Registro, por oportuno, que a Resolução nº 008/2010 da Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do Espirito Santo – ARSI, vigente à época, estabelece, em seu artigo 25, §2º, I, "e", que é possível a transferência de titularidade a pedido de terceiro, ainda que não haja nenhum documento comprobatório, desde que o interessado assine uma declaração, o que foi devidamente realizado no caso em voga(vide ID 15429226).

A propósito:

Art. 25 As ligações de água e/ou de esgoto serão concedidas aos imóveis construídos, ou em construção, a pedido do interessado, ou terceiros por ele autorizados, quando satisfeitas as exigências estabelecidas em normas do prestador de serviços.

§ 2º Efetivado o pedido de ligação de água e/ou de esgoto ao prestador de serviços, este cientificará ao usuário titular quanto à:

I. obrigatoriedade de:

e) apresentar um dos seguintes documentos comprobatórios da propriedade ou da posse do imóvel: escritura pública, matrícula do registro do imóvel, carnê do IPTU, contrato particular de compra e venda, contrato de locação ou outro documento que a prestadora de serviço entenda comprovar a propriedade ou posse do imóvel.
Quando não for possível a apresentação de nenhum dos documentos citados, a prestadora de serviço, sob sua responsabilidade, poderá permitir que o usuário titular assine uma Declaração de Titularidade, identificando o imóvel cadastrado e o período no qual o declarante passou a ser, ou foi, o titular do imóvel
.

Assim, considerando que o terceiro titular se trata de inquilino da autora e que a ré observou os procedimentos regulamentares, não há que se falar em falha na prestação do serviço.

Da mesma forma, tendo em vista que o contrato de locação entre a autora e o Sr. Antônio Carlos foi rescindido, caberá àquela providenciar a alteração da titularidade junto à demandada.

Saliento, por fim, que a omissão de informações fáticas pela autora configura litigância de má-fé, ensejando a condenação ao pagamento de multa, conforme bem asseverado pelo juízo
a quo.

Ante o exposto e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso inominado interposto por ANA LUCIA DE SOUZA
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Ficam, no entanto, as obrigações decorrentes da sucumbência sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)